Tribunal: TJPA
Processo: 0810723-83.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10656 - Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810723-83.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: GISLAN SIMOES DURAO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO.
PRELIMINAR
DE NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL POR FALTA DE INTIMAÇÃO NO PROCESSO DE ORIGEM. DESNECESSIDADE DE PARTICIPAÇÃO DO ESTADO NO PROCESSO PARA A FORMAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. PRECEDENTES DO STJ.
REJEITADA. MÉRITO.
TÍTULO EXECUTIVO. ARGUIÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE DEFENSOR PÚBLICO ATESTADA EM ATO JUDICIAL. AFASTADA. OBRIGATORIEDADE DE PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PELO ESTADO DO PARÁ. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 22, §1º E 24 DA LEI Nº 8.906/94. VALOR DOS HONORÁRIOS MANTIDO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO SOB PENA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA.

PRECEDENTES DO STJ.
IMPUGNAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA DAS PARTES ASSISTIDAS. REJEITADA.

PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA DESTAQUE DA IMPORTÂNCIA DOS VALORES REPASSADOS A DEFENSORIA PÚBLICA. ÓRGÃO PÚBLICO DO PODER EXECUTIVO, DESPROVIDO DE PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA. NÃO ACOLHIDO. PRECEDENTE.
AGRAVO DE

INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO À UNANIMIDADE.

1-
Preliminar de nulidade do Título Executivo Judicial por falta de intimação no processo de origem.
É cediço que o arbitramento de honorários advocatícios a defensor dativo possui natureza de título executivo, ainda que o Estado não tenha participado do processo de formação do título executivo, nos termos dos arts. 24 da Lei n.º 8.906/1994 e 585, V, do CPC, sendo este o entendimento pacífico do STJ que remonta de longa data.
Preliminar rejeitada
.

2-
Mérito.
O Agravado atuou como defensor dativo, nomeado pelo Juízo de Direito da Comarca de Eldorado do Carajás, pelo que cobra o valor de R$ R$ 26.130,43 (vinte e seis mil cento e trinta reais e quarenta e três centavos). A sentença julgou improcedente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentado pelo Estado Agravante e reconheceu o crédito em favor do exequente, determinando a expedição de RPV.

3-
Título executivo.
De início, convém destacar que o Agravado colacionou cópia de termos de audiência e de sentenças oriundos da Vara Única da Comarca de Eldorado dos Carajás (Id 3905774 - Pág. 1 a 3905775 - Pág. 6), em que houve o arbitramento dos honorários advocatícios ao defensor dativo Agravado, pelo que não merece qualquer amparo a alegação de ausência de título executivo.

4-
Arguição de impossibilidade de condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios.
Como cediço, na impossibilidade de Defensoria Pública no local da prestação de serviço, o Advogado indicado para patrocinar a causa, denominado Defensor Dativo, fará jus aos honorários fixados pelo Juiz, sendo o valor pago pelo Estado, uma vez que este tem o Dever de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados, na forma lei.

5- Note-se que a falta do serviço, quanto a sua subprestação, autoriza o Magistrado a nomear defensor dativo à quem dele necessite, independentemente de manifestação da seccional da OAB, notadamente quando a estrutura da Defensoria não for suficiente para atender o exorbitante número de demandas em curso, sob pena de violação ao princípio do devido processo legal.

6- No caso dos autos, verificou-se, através das sentenças e termos de audiência acostados aos autos (Id 3905774 - Pág. 1 a 3905775 - Pág. 6), que o Agravado representou os assistidos, em Juízo, em razão da inexistência de Defensor Público no Município (Id
3905774 - Pág. 8)
, conforme informações prestadas pelo Juiz de Direito da Comarca nos referidos documentos.

7- A nomeação e atuação do Agravado para atuar como Defensor Dativo ocorreu em observância à legislação vigente, sendo obrigatório o pagamento dos honorários pelo Estado do Pará, vez que não basta a simples existência do Órgão da Defensoria Pública na Comarca, devendo haver, em verdade, um quantitativo suficiente de defensores para o atendimento da população necessitada.

8-
Da impugnação aos benefícios da justiça gratuita
. Insurge-se alegando a não comprovação cabal da situação de pobreza do assistido pelo defensor dativo, entretanto, sabe-se que é ônus da parte comprovar a alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme determinação do inciso II do art. 373 do CPC, de forma que a alegação genérica sem a efetiva demonstração das condições financeiras da parte em questão não supre a comprovação documental de que o Apelado possuiria meios ao pagamento dos honorários advocatícios.
Rejeitada.

9
-
Valor dos honorários.

O Juiz de Direito
Comarca de Eldorado dos Carajás
arbitrou honorários advocatícios nos valores que totalizam o montante executado de R$ 26.130,00.

É
pacífico o entendimento do STJ no sentido de que a decisão judicial que arbitra honorários advocatícios a defensor dativo possui natureza de título executivo, líquido, certo e exigível, na forma dos arts. 24 do Estatuto da Advocacia e 585, V, do CPC independentemente da participação do Estado no processo e de apresentação à esfera administrativa para a formação do título, havendo impossibilidade de redução do valor arbitrado em sede de embargos à execução, sob pena de violação à coisa julgada. Precedentes do STJ.

10-Pedido de autorização para destaque da importância dos valores repassados a Defensoria Pública. Em que pese a Defensoria Pública ter autonomia funcional e administrativa (Emenda Constitucional nº 45/04), a Defensoria continua sendo órgão público do Poder Executivo, desprovido de personalidade jurídica própria, motivo pelo qual, não lhe cabe assumir a obrigação de pagar honorários advocatícios devidos a advogado dativo. Necessário destacar, que o fato de não possuir personalidade jurídica própria evidencia-se nos casos em que a Defensoria Pública sai vencedora em uma ação judicial, vez que os honorários advocatícios devidos pela parte vencida são pagos a pessoa jurídica que a mantém (Estado do Pará).

11-
Agravo de Instrumento conhecida e não provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 06 a 13 de março de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO (processo nº 0810723-83.2020.8.14.0000 -PJE) interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra GISLAN SIMÕES DURÃO, diante da decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Eldorado dos Carajás-PA, em impugnação ao cumprimento de sentença (processo nº 0800103-28.2019.8.14.0103-PJE), oposta pelo Agravante.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão (Id
3905777
):

“
Dessa forma, é indiscutível a dívida existente do Estado em relação a embargada, tendo este laborado como Defensor Dativo nomeado visando assegurar os mais variados Princípios Constitucionais, bem como o bom funcionamento do ordenamento jurídico.

Ante o exposto REJEITO a impugnação apresentada. Sem custas, por se tratar de Fazenda Pública.

P.R.I.C.

Remetam-se os autos a Procuradoria do Estado para ciência.

Após, não havendo recurso, apresente o exequente o valor atualizado da dívida, no prazo de 15dias, para a expedição do precatório/RPV.
(...)” [sic]

Em razões recursais (Id
3905767)
, o Agravante alega
a inexigibilidade da obrigação, ante
a
ausência de intimação
nos autos que originou o título, o que cerceia o direito de recorrer da sentença que condena ao pagamento de honorários ao defensor dativo.

Sustenta a
não comprovação da situação de pobreza dos beneficiados
.
Aduz
, ainda,
a
impossibilidade de nomeação de Defensor Dativo
, vez que existiria atuação da Defensoria Pública do Estado do Pará na Região em que fora nomeado o defensor dativo e a
não comprovação de sua intimação
. Defende a
impossibilidade de nomeação de Defensor Dativo por parte do Magistrado
, uma vez que, na ausência de possibilidade de atuação da defensoria, competiria a subseção da OAB/PA existente na comarca, providenciar a indicação de Defensor Dativo, nos termos do artigo 5º, §2º e §3º da Lei nº 1.060/50.

De forma subsidiária, impugna o valor arbitrado à título de honorários e, suscita a necessidade de autorização para destaque da importância dos valores repassados a Defensoria Pública, vez que teria autonomia financeira e organizacional, além de alteração no prazo para quitação do débito. Insurge-se contra os consectários legais. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Agravado apresentou contrarrazões (Id 7135775), refutando as teses do Agravante e requerendo o não provimento do recurso.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, este manifestou-se informando a desnecessidade de intervenção do órgão ministerial diante da ausência de interesse público primário (Id 7638071).

É
o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, com base no CPC/2015,
conheço do Agravo de Instrumento e passo a apreciá-lo.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL POR FALTA DE INTIMAÇÃO NO PROCESSO DE ORIGEM

Preliminarmente, o Estado do Pará suscita a
nulidade do título executivo judicial, vez que não fora citado/intimado nos autos originais. O agravante afirma que, apesar de não ser parte no processo, estaria sofrendo uma execução proveniente de decisões prolatadas pelo juízo da comarca de Tomé-açu, situação que violaria o princípio da ampla defesa e do contraditório.

É cediço que o arbitramento de
honorários advocatícios a defensor dativo possui natureza de título executivo, ainda que o Estado não tenha participado do processo de formação do título executivo, nos termos dos arts. 24 da
Lei nº 8.906/1994
e 585, V, do CPC, sendo este o entendimento pacífico do STJ que remonta de longa data, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SUPOSTA OFENSA AO ARTIGO 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFENSOR DATIVO. MODIFICAÇÃO DO QUANTUM REFERENTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE, SOB PENA DE AFRONTA À COISA JULGADA. PRECEDENTES DO STJ. 1. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade ou contradição, não fica caracterizada ofensa ao art. 535 do CPC. 2.
A decisão judicial que arbitra honorários advocatícios a defensor dativo possui natureza de título executivo, líquido, certo e exigível, na forma dos arts. 24 do Estatuto da Advocacia e 585, V, do CPC independentemente da participação do Estado no processo e de apresentação à esfera administrativa para a formação do título. Precedentes
. 3. "Em obediência à coisa julgada, é inviável revisar, em embargos à execução, o valor da verba honorária fixada em sentença com trânsito em julgado."(AgRg no REsp 1.370.209/ES, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 14/06/2013). 4. Recurso especial parcialmente provido.

(...)

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a decisão judicial que arbitra honorários advocatícios a defensor dativo possui natureza de título executivo, líquido, certo e exigível, na forma dos arts. 24 do Estatuto da Advocacia e 585, V, do CPC independentemente da participação do Estado no processo e de apresentação à esfera administrativa para a formação do título
.

(STJ - REsp: 1523356 MG 2015/0067782-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Publicação: DJ 11/05/2015 - grifei)

Assim,
rejeita-se a preliminar de nulidade.

MÉRITO

A questão em análise reside em verificar o direito do Agravado ao pagamento de honorários e, de forma subsidiária, a possibilidade de redução dos honorários
e, de autorização para destaque da importância dos valores repassados a Defensoria Pública.

O Agravado aduz em sua inicial que atuou como defensor dativo, nomeado pelo Juízo de Direito da Comarca de Eldorado do Carajás, pelo que cobra o valor de R$ 26.130,43 (vinte e seis mil cento e trinta reais e quarenta e três centavos).

A
decisão julgou improcedente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentado pelo Estado Agravante e reconheceu o crédito em favor do exequente, determinando a expedição de RPV.

DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS AO AGRAVADO

O Agravante aduz a necessidade de reforma da condenação ao pagamento de honorários, pelos seguintes fundamentos: a)
impossibilidade de nomeação de Defensor Dativo
, vez que existiria atuação da Defensoria Pública do Estado do Pará na Região de Irituia e a
não comprovação de sua intimação
; e,
b)

impossibilidade de nomeação de Defensor Dativo por parte do Magistrado
, vez que, não havendo possibilidade de atuação da defensoria, competiria a subseção da OAB/PA, da Região de Eldorado dos Carajás, providenciar a indicação de Defensor Dativo, nos termos do artigo 5º, §2º e §3º da Lei nº 1.060/50. Assevera a
não comprovação a condição de pobreza do assistido.

Subsidiariamente
impugna o valor arbitrado
à título de honorários e, suscita a necessidade de
autorização para destaque da importância
dos valores repassados à Defensoria, insurgindo-se contra os índices dos
consectários legais
fixados.

De início, convém destacar que o Agravado colacionou cópia de termos de audiência e de sentenças oriundos da Vara Única da Comarca de Eldorado dos Carajás (Id 3905774 - Pág. 1 a 3905775 - Pág. 6), em que houve o arbitramento dos honorários advocatícios ao defensor dativo Agravado, pelo que não merece qualquer amparo a alegação de ausência de título executivo
.

Sobre o assunto, o artigo 5º, LXXIV, da CF/88 e, artigos 5º, §1º, 22, §1º, da Lei n.º 8.906/94, dispõem, respectivamente:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
; (grifo nosso).

Art. 5º. O juiz, se não tiver fundadas razões para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano, motivando ou não o deferimento dentro do prazo de setenta e duas horas.

§1º. Deferido o pedido,
o juiz determinará que o serviço de assistência judiciária, organizado e mantido pelo Estado, onde houver, indique, no prazo de dois dias úteis o advogado que patrocinará a causa do necessitado
. (grifo nosso).

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

§1º
O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado
. (grifo nosso).

Como se observa, na impossibilidade de Defensoria Pública no local da prestação de serviço, o Advogado indicado para patrocinar a causa, denominado Defensor Dativo, fará jus aos honorários fixados pelo Juiz, sendo o valor pago pelo Estado, uma vez que este tem o Dever de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados, na forma lei.

Note-se que a decisão pela nomeação do defensor dativo é tomada pela autoridade judiciária competente (presumindo-se, portanto, a deficiência da Defensoria Pública no local da prestação do serviço), de sorte que, ao aceitar o encargo, não cabe ao advogado assim constituído controverter acerca da existência/suficiência da Defensoria Pública no local; a ele compete, apenas, aceitar, ou não, a nomeação.

Logo, tanto a falta do serviço, quanto a sua subprestação, autoriza o magistrado a nomear defensor dativo à quem dele necessite, independentemente de manifestação da seccional da OAB, notadamente quando a estrutura da Defensoria não for suficiente para atender o exorbitante número de demandas em curso, sob pena de violação ao princípio do devido processo legal.

No caso dos autos, verificou-se, através das sentenças e termos de audiência acostados aos autos (Id 3905774 - Pág. 1 a 3905775 - Pág. 6),

que o Agravado representou os assistidos, em Juízo, em razão da inexistência de Defensor Público no Município (Id
3905774 - Pág. 8)
,

conforme informações prestadas pelo Juiz de Direito da Comarca nos referidos documentos.

Com efeito, resta configurado que, naquele momento processual, inexistia Defensor Público para promover a defesa dos assistidos, uma vez que as informações prestadas por servidor público estão sob o manto da fé pública.

Por sua vez, quanto à comprovação da situação de pobreza dos assistidos pelo defensor dativo, sabe-se que é ônus da parte comprovar a alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme determinação do inciso II do art. 373 do CPC, de forma que a alegação genérica sem a efetiva demonstração das condições financeiras da parte em questão não supre a comprovação documental de que o Apelado possuiria meios ao pagamento dos honorários advocatícios.

Portanto, considerando que a afirmação de hipossuficiência financeira goza de presunção de veracidade e, não tendo o Estado do Pará se desincumbido do ônus de afastar a presunção em questão, o dever do Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios é medida que se impõe.

Deste modo, verifica-se que a nomeação do Agravado para atuar como Defensor Dativo ocorreu em observância à legislação vigente, sendo obrigatório o pagamento dos honorários pelo Estado do Pará, vez que não basta a simples existência do Órgão da Defensoria Pública na Comarca, devendo haver, em verdade, um quantitativo suficiente de defensores para o atendimento da população necessitada.

Este é o posicionamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. DEFENSOR DATIVO. REPRESENTAÇÃO EM PROCESSO CRIMINAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TABELA DA OAB. ART. 22, § 1º, DA LEI N.
8.904
/1994.
O Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que, nos termos do
parágrafo 1º
do art.
22
da Lei n.
8.906
/1994, o advogado que atuar como assistente judiciário de pessoas necessitadas, quando inexistente ou insuficiente a Defensoria Pública no local da prestação do serviço, faz jus aos honorários fixados pelo juiz e pagos pelo Estado, segundo os valores da tabela da OAB
. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp 1512013/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 13/10/2015, DJe 28/10/2015). (grifo nosso).

Neste sentido, destaca-se julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA. APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO – PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE TITULO EXCUTIVO/NULIDADE E DE IMPOSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO ANTE A EXISTÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA DE BELÉM – REJEITADAS. NO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - TÍTULO EXECUTIVO - DIREITO ASSEGURADO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL FIXADO DA PROPOSITURA DA AÇÃO. INCABIVEL. CITAÇÃO VÁLIDA É QUE DEVE SER CONSIDERADA NOS TERMOS DO ART. 240 CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - É título executivo a sentença judicial condenatória que arbitrou os honorários advocatícios do defensor dativo, não havendo que se falar em liquidez ou inexigibilidade do crédito
. O caso presente não revela hipótese que obriga terceiro estranho à lide. A condenação em honorários (para defensor dativo) se deu em sentença penal, na qual o Estado é o autor da ação e, ainda, o responsável pela garantia de que são observados os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório ao réu. Além disso, há expressa previsão no art. 22, § 1º, da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB), que assegura que o ente federado deve suportar o pagamento da verba honorária na impossibilidade de prestação de serviço no local por parte da Defensoria Pública – Preliminar de Ausência de Título Executivo e Nulidade- Rejeitada.
2 – A nomeação de defensor dativo pelo magistrado ao judicialmente necessitado é assegurada pelo Constituição Estadual, independentemente de manifestação da Seccional da OAB, notadamente quando a estruturação da Defensoria Pública do Estado, ainda não é suficiente para atender o exorbitante número de demandas em curso – Preliminar de Impossibilidade de Nomeação de Defensor Dativo – Rejeitada. 3 – Configurada a necessidade de nomeação pelo juiz de No Mérito defensor dativo são devidos os honorários advocatícios pela Fazenda estadual ao advogado que prestou o serviço de responsabilidade primária do Estado, independentemente da sua participação como parte no processo.
4 – A declaração de hipossuficiência emitida por pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção relativa de veracidade e compete à parte adversa a produção de prova em contrário, cujo ônus não se desincumbiu o ente Público Estadual. 5 - A citação válida (e não a data da propositura da ação) é que deve ser considerada como marco inicial para os juros de mora, consoante disposição legal contida no art. 240 do Código de Processo Civil 6. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para reconhecer a data da citação como marco inicial dos juros de mora.

(TJPA, PROC. N.º
0067103-71.2016.8.14.0301
– PJE, Rel. Exma. Desa. Nadja Nara Cobra Meda, componente da
2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, Julgado
em 01 de novembro de 2018). (grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONDENAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ A PAGAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO PRÉVIA DE DEFENSOR PÚBLICO. DESCABIMENTO. INEXISTENCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA FAZ COM QUE O ESTADO ARQUE COM A VERBA HONORÁRIA DO DEFENSOR DATIVO PLEITO DE INSERÇÃO DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS NA REGRA DE PRECATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. REGRA DE PRECATÓRIOS NÃO SE APLICA A VALORES DE PEQUENA MONTA (ART. 100, § 3º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1
. Constitui obrigação do Estado prover a assistência jurídica aos necessitados, primordialmente, por meio da Defensoria Pública. Entretanto, na hipótese de ausência ou insuficiência de Defensores Públicos, o judicante deverá nomear Defensor Dativo, a quem serão devidos honorários advocatícios, os quais serão custeados pelo ente federado, em consonância com as regras estabelecidas no Estatuto da Advocacia
. 2. Submeter o pagamento da quantia de R$ 5.300,00 (cinco mil e trezentos reais) ao regime de precatórios, terminaria por ser prejudicial ao próprio Estado, eis que, com o passar dos anos os juros e a correção monetária transformariam esse valor em um valor muito maior a ser arcado pela Administração Púbica no futuro.

(TJPA, 2017.02592538-51, 177.018, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-06-19, Publicado em 2017-06-22). (grifos nossos).

PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL NO CASO. ADVOGADO DEFENSOR DATIVO - AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ART. 22, §1º, DA LEI 8.906/94. PRELIMINAR DE ADMISSÃO DO ESTADO DO PARÁ COMO TERCEIRO INTERESSADO, ACOLHIDA.
MÉRITO. AUSÊNCIA DE DEFENSOR PÚBLICO NA COMARCA DE ORIGEM. NOMEAÇÃO LEGÍTIMA DE DEFENSOR DATIVO. DEVER DO ESTADO DE OFERECER ASSISTÊNCIA GRATUITA AOS NECESSITADOS
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADO DE FORMA JUSTA E RAZOÁVEL. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada. 2. PRELIMINAR DE ADMISSÃO DE TERCEIRO INTERESSADO. Havendo trecho na sentença que o atinge diretamente, é admissível o Estado do Pará como terceiro interessado. 3. MÉRITO.
Admite-se a nomeação de defensor dativo nas comarcas onde não existe Defensoria Pública em atividade ou ocorra a impossibilidade de designação de defensor público, não havendo falar, nesse caso, em ilegalidade. 4. Desse modo, descabe falar em inexistência de direito ao pagamento de remuneração à defensora dativa se a nomeação ocorreu de maneira legal, fazendo jus a nomeada a contraprestação devida, nos moldes do art. 22, §1º do Estatuto da OAB, segundo o qual o ente federado deve suportar o pagamento da verba honorária na impossibilidade de prestação do serviço no local por parte da Defensoria Pública
. 5. Recurso conhecido e improvido.

(TJPA, 2017.05015862-35, 183.565, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-09-18, Publicado em Não Informado(a)). (grifo nosso).

Portanto, deve ser mantida a condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios.

DO VALOR ARBITRADO À TÍTULO DE HONORÁRIOS

O Juiz de Direito
Comarca de Eldorado dos Carajás
arbitrou honorários advocatícios nos valores que totalizam o montante executado de R$ 26.130,00.

Sobre o tema, é
pacífico o entendimento do
STJ no sentido de que a decisão judicial que arbitra honorários advocatícios a defensor dativo possui natureza de título executivo, líquido, certo e exigível, na forma dos arts. 24 do Estatuto da Advocacia e 585, V, do CPC independentemente da participação do Estado no processo e de apresentação à esfera administrativa para a formação do título, havendo impossibilidade de redução do valor arbitrado em sede de embargos à execução, sob pena de violação à coisa julgada, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
MODIFICAÇÃO DO QUANTUM REFERENTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE, SOB PENA DE AFRONTA À COISA JULGADA
. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DESPROVIDO. 1.
A decisão judicial que arbitra honorários advocatícios a defensor dativo possui natureza de título executivo, líquido, certo e exigível, na forma dos arts. 24 do Estatuto da Advocacia e 585, V do CPC/1973 independentemente da participação do Estado no processo e de apresentação à esfera administrativa para a formação do título. Sendo que em obediência à coisa julgada, é inviável revisar, em sede de embargos à execução, o valor da verba honorária fixada em sentença com trânsito em julgado
(AgRg no REsp 1.370.209/ES, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 14.6.2013). 2. Agravo Regimental do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO desprovido. (AgRg no REsp 1.438.014/ES, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/3/2017, DJe 10/4/2017) – Grifo nosso

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SUPOSTA OFENSA AO ARTIGO 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
DEFENSOR DATIVO. MODIFICAÇÃO DO QUANTUM REFERENTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE, SOB PENA DE AFRONTA À COISA JULGADA. PRECEDENTES DO STJ
. 1. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade ou contradição, não fica caracterizada ofensa ao art. 535 do CPC. 2.
A decisão judicial que arbitra honorários advocatícios a defensor dativo possui natureza de título executivo, líquido, certo e exigível, na forma dos arts. 24 do Estatuto da Advocacia e 585, V, do CPC independentemente da participação do Estado no processo e de apresentação à esfera administrativa para a formação do título. Precedentes
. 3. "
Em obediência à coisa julgada, é inviável revisar, em embargos à execução, o valor da verba honorária fixada em sentença com trânsito em julgado
."(AgRg no REsp 1.370.209/ES, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 14/06/2013). 4. Recurso especial parcialmente provido.

(STJ - REsp: 1523356 MG 2015/0067782-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Publicação: DJ 11/05/2015) – Grifo nosso

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
DEFENSOR DATIVO NOMEADO EM AÇÃO PENAL. SENTENÇA QUE FIXA HONORÁRIOS. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. MODIFICAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA
. 1. A sentença penal que fixa honorários advocatícios em favor de advogado dativo, nomeado na hipótese de inexistência de Defensoria Pública no local da prestação do serviço ou de defasagem de pessoal, constituí título executivo líquido, certo e exigível, nos moldes dos arts. 24 da Lei 8.906/94 e 585, V, do CPC. 2. É vedada, em sede de embargos à execução, a alteração do valor fixado a título de verba honorária, sob pena de ofensa à coisa julgada. Precedentes. 3. A jurisprudência desta Corte, em casos semelhantes, tem afastado a suscitada violação ao art. 472 do CPC, pelos seguintes motivos: A uma, porque "a condenação em honorários (para defensor dativo) se deu em sentença penal, na qual o Estado é o autor da ação e, ainda, o responsável pela garantia de que são observados os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório ao réu". A duas, porque "há expressa previsão no art. 22, § 1º, da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB), que assegura que o ente federado deve suportar o pagamento da verba honorária na impossibilidade de prestação de serviço no local por parte da Defensoria Pública" (AgRg no REsp 1365166/ES, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 08/05/2013). 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1404360/ES, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 28/11/2013) – Grifo nosso

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS. MODIFICAÇÃO DO QUANTUM REFERENTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE, SOB PENA DE AFRONTA À COISA JULGADA
. 1. "Transitada em julgado, a sentença proferida em processo-crime que fixa honorários advocatícios em favor de defensor dativo constitui título executivo líquido, certo e exigível, na forma dos arts. 24 do Estatuto da Advocacia e 585, V, do CPC", sendo que, "em obediência à coisa julgada, é inviável revisar, em embargos à execução, o valor da verba honorária fixada em sentença com trânsito em julgado" (AgRg no REsp 1.370.209/ES, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de 14.6.2013). No mesmo sentido: AgRg no REsp 1.365.166/ES, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 8.5.2013. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1407366 ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 16/12/2013)

Portanto, imperiosa a manutenção da decisão neste aspecto.

DO PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA DESTAQUE DA IMPORTÂNCIA DOS VALORES REPASSADOS A DEFENSORIA PÚBLICA

O
Agrav
ante defende a
necessidade de autorização para destaque da importância dos valores repassados a Defensoria Pública, vez que a Defensoria teria autonomia financeira e organizacional.

Da mesma forma, não assiste razão ao
Agrav
ante neste aspecto, pois, em que pese a Defensoria Pública ter autonomia funcional e administrativa (
Emenda Constitucional nº 45/04), não houve alteração quanto ao entendimento de que a defensoria Pública é órgão público do Poder Executivo, desprovido de personalidade jurídica própria, motivo pelo qual, não lhe cabe assumir a obrigação de pagar honorários advocatícios devidos a advogado dativo, designado para assistir causa de juridicamente necessitado em comarca onde não há defensoria pública, ou, onde há insuficiência de defensores, tanto que, quando a Defensoria Pública sai vencedora em uma ação judicial, os honorários advocatícios devidos pela parte vencida serão pagos a pessoa jurídica que a mantém (Estado do Pará).

Em situação análoga, esta Egrégia Corte Estadual assim ponderou:

EMENTA: APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO - COMPROVADA INEXISTÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA DE santa luzia do pará - RESPONSABILIDADE DO ESTADO – DESNECESSIDADE DE PARTICIPAÇÃO NOS PROCESSOS ORIGINAIS – ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CONCORDÂNCIA COM A TABELA DA OAB –
NÃO CABIMENTO DE DESCONTO DA RECEITA DA DEFENSORIA PÚBLICA
– PRAZO DE PAGAMENTO DA RPV É DE 2 MESES – INTELIGÊNCIA DO ART. 535, § 3º, INCISO II DO CPC/2015 – CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA – PRESUNÇÃO DE POBREZA A FAVOR DOS ASSISTIDOS -
CONSECTÁRIOS LEGAIS – JULGAMENTO DO RE 870947 – APLICAÇÃO DO IPCA-E. art. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. É firme a compreensão do Col. STJ no sentido de que a sentença que fixa verba honorária em favor do defensor dativo, faz título executivo líquido, certo e exigível, devendo o Estado suportar o pagamento dos honorários advocatícios ao defensor nomeado por juiz ao réu juridicamente hipossuficiente, nos casos em que não houver defensoria pública instalada ou quando for insuficiente para atender a demanda da circunscrição judiciária, como ocorreu na hipótese em julgamento.

2. Configurada a necessidade de nomeação pelo juiz de defensor dativo são devidos os honorários advocatícios pela Fazenda estadual ao advogado que prestou o serviço de responsabilidade primária do Estado, independentemente da sua participação como parte no processo.

3. segundo entendimento assente na jurisprudência pátria, o advogado dativo nomeado na hipótese de não existir Defensoria Pública no local da prestação do serviço, ou de defasagem de pessoal, faz jus aos honorários fixados pelo juiz e pagos pelo Estado, de acordo com os valores da tabela da OAB
.
4. Como órgão público do Poder Executivo, não cabe a Defensoria Pública assumir a obrigação de pagar honorários advocatícios ao defensor dativo
. 5 - As chamadas requisições de pequeno valor (RPVs) são regulamentadas pelo novo Código de Processo Civil (CPC), que determina que o pagamento seja feito no prazo máximo de 2 (dois) meses contados desde a entrega da requisição.

6 – Demais disso, essa Egrégia Corte de Justiça editou a Resolução n.º 29 de 11/11/2016, que disciplina o processamento de Requisição de Pequeno Valor no âmbito do 1º e 2º graus de jurisdição do Poder Judiciário do Estado do Pará, onde prevê no Capítulo II, art. 5º, que o Juiz da execução intimará o ente ou entidade pública, mediante ofício, a efetuar o pagamento, no prazo de 2 (dois) meses, da quantia necessária à satisfação do crédito.

7 - A declaração de hipossuficiência emitida por pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção relativa de veracidade e compete à parte adversa a produção de prova em contrário, cujo ônus não se desincumbiu o ente Público Estadual.
8-O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, AO JULGAR DEFINITIVAMENTE O RE 870947 (TEMA 810), AFASTOU A UTILIZAÇÃO DA TR (TAXA REFERENCIAL) COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS NÃO TRIBUTÁRIOS DA FAZENDA PÚBLICA, INCLUSIVE, ANTES DA CONSTITUIÇÃO DO PRECATÓRIO, ADOTANDO O IPCA-E POR CONSIDERA-O MAIS ADEQUADO PARA RECOMPOR A PERDA DO PODER DE COMPRA. 9 - O VALOR DEVIDO, A TÍTULO DE HONORÁRIOS DATIVO, DEVERÁ SER CORRIGIDO MONETARIAMENTE SEGUNDO O IPCA-E DESDE A DATA DA EMISSÃO DAS CERTIDÕES, SENDO DEVIDOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09.
10. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime

(
TJPA, PROC. N.º
0102129-25.2015.8.14.0121
– PJE, Rel. Exma. Desa. Nadja Nara Cobra Meda, componente da
2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, Julgado
em 17 de junho de 2019). (grifo nosso).

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUTOR ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. O juízo de primeiro grau julgou procedente a ação ordinária e condenou o IASEP ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado; 2. A sentença importa em condenação em face da Fazenda Pública, tornando necessário o seu exame no duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 475, I, do CPC/73. Incidência de reexame necessário reconhecida; 3
. A Defensoria Pública é órgão estatal que, embora possua autonomia administrativa, não possui personalidade jurídica própria. Dessa forma, quando a Defensoria Pública sai vencedora de uma ação judicial, os honorários advocatícios devidos pela parte perdedora serão pagos a pessoa jurídica que a mantém, ou seja, ao ente federativo correspondente
; 4. Sendo o autor representado pela Defensoria Pública Estadual, pertencentes ao mesmo ente estatal, não há como persistir a condenação do IASEP quanto a verba sucumbencial, pois, na prática, operar-se-á confusão, constituindo a característica de credor e devedor sobre a mesma pessoa, regulamentado pelo art. 381 do CC; 5. Reexame Necessário e Apelação conhecidos. Apelação provida. Sentença parcialmente alterada em reexame necessário.

(TJPA, 2018.02102061-40, 191.511, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-21, Publicado em 2018-06-05). (grifo nosso).

Destaca-se julgado do Tribunal de Justiça abaixo:

PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. AÇÃO PENAL. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO PELO JUÍZO. INEXISTÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NO LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA IMEDIATA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DE DEFENSORIA PÚBLICA INSTALADA NA CAPITAL DE ESTADO FEDERATIVO. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA CELERIDADE PROCESSUAL E DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TABELA DA OAB. ÔNUS DO ESTADO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR FEITA PELO PRÓPRIO JUIZ DA EXECUÇÃO DIRETAMENTE AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. DEVER DE OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 730 DO CPC. ATO DE COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL A QUE O JUIZ ESTÁ VINCULADO.

I - A sentença que fixa a dotação honorária, em processo no qual atuou defensor dativo, faz título executivo judicial certo, líquido e exigível, sendo de responsabilidade do Estado o pagamento dos referidos honorários quando, na comarca, não houver Defensoria Pública. II - Nesse caso, o advogado indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, dada a impossibilidade da defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado (§ 1º, do artigo 22, da Lei nº 8.906/94). Precedentes do STJ. III -
Embora a Emenda constitucional nº 45/04 tenha conferido à defensoria Pública autonomia funcional e administrativa, não se alterou o entendimento de que a defensoria Pública é órgão público do Poder Executivo, desprovido de personalidade jurídica própria, pelo que não lhe cabe assumir a obrigação de pagar honorários advocatícios devidos a advogado dativo, designado para assistir causa de juridicamente necessitado em comarca onde não há defensoria pública
. IV - Entendimento pacífico deste Tribunal de Justiça: AC 18.659/2008-SÃO JOÃO DOS PATOS, Rel. Des. JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF, Primeira Câmara Cível, j. em 16.04.09; AC 3.026/2010-ARAIOSES, Rel. Des. RAIMUNDO FREIRE CUTRIM, Segunda Câmara Cível, j. em 18.05.10; AC 10.052/2006-TIMON, Rel.ª Des.ª NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA, Segunda Câmara Cível, j. em 27.02.07; AC 3.021/2010-ARAIOSES, Rel. Des. CLEONES CARVALHO CUNHA, Terceira Câmara Cível, j. em 11.03.10; AC 5.198/2010-MIRADOR, Rel. Des. PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA, Quarta Câmara Cível, j. em 29.03.11.V - Na execução por quantia certa contra a Fazenda Pública, deve o juiz da execução reportar-se ao presidente do Tribunal ao qual está vinculado para a expedição da requisição, não podendo fazê-lo diretamente ao chefe do Poder Executivo. O pagamento será realizado mediante precatório ou por requisição de pequeno valor. Precedentes do STJ.VI - Apelação parcialmente provida.

(TJ-MA - AC: 51632011 MA, Relator: MARCELO CARVALHO SILVA, Data de Julgamento: 23/05/2011, COROATA). (grifo nosso).

Desta forma, não assiste razão o
Agrav
ante neste aspecto.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA),

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 13/03/2023